Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-26.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0005444-26.2016.8.07.0020 APELANTE: NORALDINO LADEIRA JUNIOR, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, NORALDINO LADEIRA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Secretaria da egrégia 3a Turma Cível fez conclusão dos autos em razão de a Apelação ter sido incluída na pauta de julgamento sem o aperfeiçoamento da regularização da representação processual da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. Ocorre que já foi tentada de regularização processual da parte referida (Id. 15779058) e os efeitos jurídicos da não regularização serão resolvidos no julgamento da Apelação. Assim, mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora